Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a validade do depoimento da vítima e o recebimento do aditamento à denúncia, após o desentranhamento de provas digitais (prints de WhatsApp) por quebra da cadeia de custódia, sob o fundamento de se tratar de fonte independente de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de que o relato da vítima estaria contaminado pela exibição e leitura simultânea da prova ilícita durante a oitiva policial; e (ii) examinar se houve vício quanto à alegação de violação à paridade de armas e imposição de prova impossível à defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria por mero inconformismo da parte.
4. O acórdão enfrentou expressamente o tema da contaminação, consignando que o relato da vítima decorre de conhecimento direto e antecedente aos registros tecnológicos, servindo a prova digital apenas como auxílio à memória sobre fatos já conhecidos, o que caracteriza a fonte independente.
5.A tese de violação à paridade de armas foi afastada pela viabilidade da persecução penal amparada em elementos autônomos, como contratos e transações financeiras, permitindo o exercício do contraditório sobre a dinâmica factual independentemente do suporte digital excluído.
6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses ou dispositivos legais apresentados, bastando o enfrentamento das questões relevantes para fundamentar a decisão, o que afasta o vício inclusive para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que analisou adequadamente as teses defensivas, os embargos de declaração devem ser rejeitados, por configurarem mero inconformismo e tentativa de reexame da matéria."